Tribunal: TJPA
Processo: 0810187-49.2023.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810187-49.2023.8.14.0006

APELANTE: KENNEDY NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO MESMO APÓS TÉRMINO DA RELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 129, §13, do CP, c/c Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência da Vara de Violência Doméstica mesmo após o término do relacionamento; (ii) verificar a suficiência de provas para a condenação; (iii) examinar a ocorrência de legítima defesa ou atipicidade da conduta; e (iv) analisar a possibilidade de afastar a reincidência e conceder a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Vara de Violência Doméstica subsiste quando o crime decorre de relação íntima de afeto, ainda que encerrada.

4. A materialidade e a autoria restam comprovadas por laudo pericial e pelo relato firme da vítima, corroborado pelo conjunto probatório.

5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica quando harmônica com as demais provas.

6. Inviável o reconhecimento de legítima defesa ou de atipicidade diante da ausência de prova de agressão inicial da vítima e da demonstração do dolo do agente.

7. Inexiste interesse recursal na revisão da pena-base quando fixada no mínimo legal.

8. Mantém-se a agravante de reincidência por ausência de decurso do período depurador, o que também impede a concessão do sursis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da Lei Maria da Penha independe da atualidade do relacionamento, bastando que o crime decorra de relação íntima de afeto. 2. A palavra da vítima possui relevante valor probatório nos crimes de violência doméstica quando corroborada por outros elementos dos autos. 3. Não há interesse recursal na revisão da pena-base quando fixada no mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, I, 77, I, e 129, §13; CPP, art. 577, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 567753/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.09.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Qu
inta Turma, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Kennedy Nascimento Santos apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto nos art. 129, §13, do Código Penal, c/c Lei n. 11.340/2006 (ID 26836038).

O apelante suscita, preliminarmente, a incompetência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar para processar e julgar a demanda. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, em razão da atipicidade material da conduta, e em caráter eventual pelo reconhecimento de que agiu em legítima defesa. Além disso, pugna pela reforma da pena-base, bem como a exclusão da agravante de reincidência. Por fim, requer a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP (ID 26836063).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26836066), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29964049).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso pressupõe o enfrentamento de questão
preliminar
.

Sob esse ângulo, a defesa pleiteia o reconhecimento da preliminar de nulidade da sentença, por incompetência absoluta do Juízo, ao argumento de que o réu não possuía mais relacionamento amoroso com a vítima.

Não obstante, a questão preliminar
não
admite acolhimento, visto que a jurisprudência é no sentido de que “nos termos do art. 5.º , inciso III , da Lei n. 11.340 /06, é
irrelevante o lapso temporal
decorrido desde a dissolução do matrimônio ou união estável para se firmar a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sendo necessário apenas que a conduta delitiva imputada esteja vinculada à relação íntima de afeto mantida entre as partes.” (STJ,
AgRg no HC nº 567753DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/09/2020)

Ademais, as Cortes de Justiça Estaduais entendem que “não há que se falar em afastamento da incidência da L11.340/06, pois o crime foi praticado pelo apelante contra sua ex-namorada, evidenciada, assim, a ofensa ao bem jurídico protegido pela LMP, pois restou comprovado que as partes tiveram um relacionamento amoroso e, mesmo cessado, a ameaça ocorreu em razão dele, estando caracterizada a violência doméstica, independentemente do lapso temporal do namoro ou do término.” (TJSP,
ApCrim n. 1500503-69.2023.8.26.0218
, Rel. Des. Toloza Neto, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 22/07/2024).

Assim sendo,
rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, visto que a
materialidade
restou demonstrada pelo Laudo Pericial nº 2023.01.001864-TRA que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em “equimose violácea periorbital direita com 3 cm de diâmetro; escoriações pontuais dispostas em semicírculo, sugestiva de mordedura humana, com 5 cm de diâmetro localizada na região dorsal da mão direita.” (ID 26835989, págs. 3/4).

No tocante à
autoria
delitiva, destaco que a vítima relatou em Juízo, de forma segura e detalhada, a agressão física cometida pelo réu, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Sob o crivo do contraditório (PJE Mídias), a ofendida confirmou as agressões sofridas por parte de seu ex companheiro, afirmando:

“(...) que no dia 19/02/23 foi agredida por Kennedy, seu então companheiro Kennedy...; que ele estava alcoolizado comemorando aniversário com um vizinho e uma vizinha; que ele queria se manter bebendo e ela não concordou e ele a agrediu por isso; que já foi agredida inúmeras vezes por ele; que estavam com relacionamento na época, que houve
socos
,
chutes
,
pisou no pescoço para asfixiar
, que quando ela pegou a chave para sair ele
mordeu as mãos
, que ela
gritou
porque sabia que ele era muito “bom” em agredir e tinha vergonha da vizinhança; que aí ele cedeu e ela conseguiu se soltar; que ele
asfixiou com o pé no pescoço
em um sofá, que ele
arremessou um cadeado grande na direção da cabeça dela
, que ela se protegeu com as mãos, que se
feriu com vidro
, que já tinha registrado ocorrência anterior a este fato... (ID 26836038, pág. 3, grifos nossos)

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, porquanto, na hipótese, prevalece a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Outrossim, mostra-se incabível a absolvição por legítima defesa, visto que “não demonstrada, no curso da instrução criminal, a ocorrência de uma ofensa inicial praticada pela vítima, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa arguida pelo agressor.” (TJGO,
ApCrim n. 5310391-37.2021.8.09.0083
, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara Criminal, j. 11.8.2023).

Além do mais, tendo o agente atuado com intenso
animus laedendi
, conforme apontam as provas, não há falar-se em atipicidade das condutas por ausência de dolo (TJMG,
ApCrim n. 10024161121686001
, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 18/02/2020).

Noutro giro, não há interesse recursal no pedido de reforma da pena-base, visto que a reprimenda basilar foi estabelecida no mínimo legal de 1 ano de reclusão. Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Por derradeiro, inexiste margem para afastar o reconhecimento da reincidência, visto que a condenação que ensejou o reconhecimento da agravante teve a pena extinta em razão do efetivo cumprimento em 16/5/2025 (vide Sistema SEEU, Proc n. 2000682-46.2022.8.14.0401, seq. 65.1), de modo que não transcorreu o prazo referente ao período depurador (CP, art. 61, I), razão pela qual não há margem para exclusão da agravante, como pretende a defesa.

Por fim, não é admissível a concessão da suspensão condicional da pena, em razão da reincidência, nos termos do art. 77, I, do CP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026